Tribunal: TJBA
Processo: 8028214-78.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus

nº
8028214-78.2022.8.05.0000
, da Comarca de Porto Seguro

Impetrante: Dr. Guilherme Zuanazzi, Defensor Público

Paciente: Waric Souza Bruno

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Ação penal nº
8005418-72.2022.8.05.0201

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EM RAZÃO DO GÊNERO.

DECRETO PREVENTIVO EXARADO EM
14.06.2022
, APÓS
REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

DECISÃO COMBATIDA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.

INDEFERIDO RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO. PRISÃO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA, ESPECIALMENTE COM INTUITO DE EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. DESTACADA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO PACIENTE COM O DISTRITO DA CULPA.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL EM PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme descrito na denúncia, o paciente é acusado de ter cometido crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e VI do CP, ali constando que, no dia 12.06.2022, às 04:00 horas, no Povoado de Japara, zona rural de Arraial D’Ajuda, Distrito de Porto Seguro-BA, desferiu golpe de facão que atingiu a garganta da vítima, sua sogra Maria Antônia Messias, causando-lhe a morte, após a referida vítima ter tentado conter a briga e agressões físicas sofridas por sua filha.

2. Ação em que se alega configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão das investigação criminal e oferecimento da denúncia, bem como por desfundamentação e desnecessidade do decreto preventivo.

3. Superada alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações e oferecimento da denúncia. Ação penal nº 8005418-72.2022.8.05.0201 em regular tramitação e que se encontra em prazo para oferecimento de resposta à acusação.

4.
Prisão preventiva suficientemente motivada, nos termos do art. 312 do CPP,e que se mostra necessária para
garantir
ordem pública, bem como
a aplicação da lei penal,
pois os
elementos indiciários colhidos, indicam a
periculosidade concreta do paciente evidenciada em sua personalidade agressiva

e no
“modus operandi” empregado na ação criminosa
; como também n
a ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa
e

por fim, em sua vida pregressa, vez que, como bem destacado pelo digno Promotor de Justiça na denúncia, o paciente ficou “
preso por 08 anos no Pará, em razão do cometimento do crime de roubo, tendo, inclusive, fugido do presídio de Tucuruí, localizado naquele Estado”
.

5.
Ausência de fatos novos aptos a desconstituir os fundamentos do decreto preventivo.
Relaxamento da custódia indeferido em decisão datada de 19.09.2022.

6.
Segregação cautelar mantida, nos termos do art. 312, CPP. Substituição da preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, que se mostram insuficientes ao fim perquirido.

7.
Condições subjetivas favoráveis que não obstam, por si sós, a manutenção da segregação preventiva quando satisfatoriamente fundamentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8028214-78.2022.8.05.0000
, em que figura como paciente

WARIC SOUZA BRUNO
, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Porto Seguro
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.